Tribunal: STF
Processo: ARE 1524835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CARGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 3.985/2005. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS FUNÇÕES DE DOCENTE E EXTENSÃO DOS DIREITOS CONTIDOS NAS LEIS FEDERAIS 9.394/96 E 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0096880- 20.2021.8.19.0000, JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA ALÍNEA “F” DO INCISO I, DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 6315/2018, QUE ACRESCENTOU O CARGO DAS AUTORAS ÀS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DO INCISO XIII DO ARTIGO 37 DA CRFB/88 E ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS.



    1. Julgamento em conjunto em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito que prestigia a celeridade e a eficiência processual.



    2. Agravo interno. Recurso do art. 1.021 do CPC contra a decisão monocrática do Relator, que indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação do Núcleo da Capital, a fim de que se manifeste sobre a temática abordada na demanda e remessa de cópia integral da informação técnica nº 453/18 emitida pelo Grupo de Apoio Técnico do MPRJ- GATE.



    3. Decisão ora agravada que discorreu sobre a hipótese de não intervenção do Ministério Público na lide, ante à simples participação da Fazenda Pública na qualidade de litigante, conforme disposição do parágrafo único do artigo 178, do CPC e sentença proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0096880-20.2021.8.19.0000, a qual possui efeito vinculante, na forma do artigo 109 do regimento desta corte de justiça. Embargos de declaração já apreciados, em 14/08/2023, com negativa de provimento.



    4. Parecer emitido pelo Ministério Público e notas técnicas oriundas de seus grupos de apoio, que não vinculam as decisões prolatadas pelos magistrados. O convencimento decorre da livre análise das provas expostas pelas partes, de modo fundamentado, nos moldes do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o parecer ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do julgador.



    5. Manifestação do Ministério Público, nos autos, informando a falta de interesse no feito. Temática da lide que não está inclusa nas hipóteses de intervenção necessária do órgão, de acordo com a disposição da Deliberação nº do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Recomendação nº 16 do Conselho Nacional do Ministério Público. Dever de observância ao Princípio da Autonomia Funcional do Ministério Público, disposto no artigo 127, §1º, da Constituição da República.



    6. É de incumbência da parte autora o ônus da produção de prova relativo a fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC. Possibilidade de as demandantes requererem, de per si, junto ao referido órgão do Ministério Público a nota técnica nº 453/2018, uma vez que não consta qualquer alegação de negativa injustificada de fornecimento do citado documento ou impossibilidade de requerimento de forma direta ao Parquet.



    7. Preliminar de sentença extra petita suscitada pelas recorrentes que não merece acolhimento. O pedido autoral foi julgado nos exatos limites propostos na demanda. Inexistência de solução diversa da requerida, na petição inicial. Julgado do TJRJ.



    8. Incabível o reconhecimento do agente de educação infantil na função de magistério, em razão da declaração de inconstitucionalidade formal e material da alínea “f”, do inciso I, do artigo 2º da Lei Municipal nº 6.315/18, o qual acrescentou o cargo das demandantes às funções de magistério. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0096880-20.2021.8.19.0000, julgada pelo Órgão Especial do TJRJ, em 03/04/2023, publicada em 12/04/2023.



    9. Readequação da jornada de trabalho na forma das Leis Federais nº 11.738/08 e nº 9.394/96 que se revela inviável, tendo em vista que as autoras não exercem a função de magistério e sim de apoio aos docentes. Demandantes que são servidoras públicas municipais, com ingresso mediante concurso público para o cargo de agente de educação infantil, o qual possui lei de regência própria, qual seja, Lei Municipal nº 3.985/05.



    10. Bônus Cultura. Verba destinada, tão somente, aos profissionais do magistério, na forma da Lei Municipal 3.438/02.



    11. Pretensões autorais que se mostram em desalinho ao enunciado nº 37 da súmula vinculante do STF, bem como, ao disposto no inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal. Julgados deste Tribunal de Justiça.



    12. Prequestionamento da citada legislação federal invocada pelas recorrentes. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a decisão se encontre fundamentada. Desnecessidade de expressa indicação dos dispositivos legais que envolvem o tema. Precedente do STJ.



    13. Manutenção da sentença. 14.NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 22, XXIV; 24, IX; 30, I, II; 205; 206, V, VII e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 22, XXIV; 24, IX; 30, I, II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consistem as supostas violações aos permissivos constitucionais apontados, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente